Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706798-46.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIANE ARAUJO SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Valdiane Araújo Silva contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 58903549) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor do ora agravante, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, para consolidar a posse e o domínio do bem alienado nas mãos da parte autora, nos seguintes termos: (...) 1. Da gratuidade de justiça Defiro ao réu a gratuidade de justiça, ante os documentos juntados em ID 177719009. 2. Impugnação ao valor da causa O réu impugna o valor da causa, afirmando que deveria ser considerado o valor total do contrato. No entanto, o valor da causa nas ações em busca e apreensão se refere às parcelas vencidas e vincendas. Assim, o valor da causa está em consonância com o valor do débito cobrado, razão pela qual rejeito a impugnação ao valor da causa. 3. Do julgamento antecipado Num primeiro plano observo que as partes são legítimas, há interesse de agir e não há vício de representação. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. O deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos. Por essas razões, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. 4. Aplicação do CDC. Superada a discussão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras pelo enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 5. Da notificação A parte ré afirma que a notificação juntada pelo autor em ID 159259457. 2 não é prova inequívoca de que a parte requerida foi notificada de sua mora, mas, apenas de que recebeu uma correspondência em sua residência. Sobre o assunto, dois pontos merecem destaque. Em que pese constar no AR de ID n. 159259457 que a notificação foi assinada por terceiro entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado pelo devedor no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição credora, por dever de boa-fé, para não ter beneficiado pela sua própria omissão. Nesse sentido, é oportuno destacar que o art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69 menciona que assinatura lançada na notificação não precisa ser do devedor: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Desse modo, o questionamento feito pela parte ré não se sustenta. Ademais, a mora decorrente do inadimplemento das parcelas não foi impugnado pela ré, termos em que a matéria não impugnada há de ser acatada como verdadeira, em face do princípio do contraditório. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” STJ. 2a Seção.REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 9/8/2023(Recurso Repetitivo – Tema 1132) (Info 782). Assim, entendo que no caso dos autos, a comprovação da mora é válida, considerando que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Condeno a parte ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A cobrança das despesas processuais quanto a ré fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que deferida a gratuidade de justiça. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Restrição do Renajud retirada em ID 178811102. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se; registre-se e intimem-se. Em razões recursais (Id 58903551), o apelante alega que não houve a sua devida notificação extrajudicial, pois o aviso de recebimento (AR) de resposta (Id 58903458) teria retornado com o resultado de “ausente 3x”. Aduz ter, a instituição financeira, primeiro ingressado com a ação acostando aos autos AR de notificação extrajudicial referente à inadimplência do mês de março de 2023 (Id 58903445) e, posteriormente, frente o pagamento das parcelas em atraso pela parte apelante, teria peticionado para emendar a inicial para cobrar o mês de agosto de 2023, juntando segundo AR (Id 58903458) de notificação extrajudicial, o qual reputa não servir para comprovar a mora, pois voltou com resultado “ausente”. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. TJDFT para fortalecer seus argumentos. Assevera haver omissão na sentença quanto à abusividade das taxas de juros cobradas pela apelada/autora e que ela estaria cobrando juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, o que acarretaria na descaracterização da mora. Cita julgados do STJ que corroboram sua tese. Ao final, requer: Seja dado PROVIMENTO à presente Apelação, para que ocorra a reforma da referida decisão do MM JULGADOR, nos seguintes termos: a) julgar improcedente a ação de busca e apreensão diante das irregularidades contratuais que causam repercussão na mora debendi. b) a consequente readequação dos honorários de sucumbência e custas judiciais, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas judiciais e os honorários advocatícios de sucumbência. c) A restituição do veículo apreendido com a fixação de multa equivalente a 50% do valor financiado como previsto no decreto lei 911/1969. d) Na impossibilidade de devolução do veículo em caso de alienação do bem, que seja RESTITUÍDO O VALOR DO BEM, conforme tabela FIPE, bem como o pagamento de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, além de perdas e danos, conforme dispõe o artigo 3o, §§ 6o e 7o do DL 911/69. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo (Id 58903549). Intimada para contrarrazões, a parte apelada não se manifestou (Id 58903553). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial da apelação O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não deve ser conhecida em parte. O apelante pugna pelo reconhecimento da abusividade das taxas de juros cobradas pela apelada/autora no contrato de alienação fiduciária ora em análise, e alega que os juros remuneratórios estariam sendo cobrados acima da taxa média de mercado, o que acarretaria na descaracterização da mora. Pois bem. Em análise dos autos, verifico ter o apelante juntado contestação (Id 58903534) argumentando tão somente a irregularidade da notificação extrajudicial que retornou com o resultado de “ausente 3x”, sem nada mencionar na sua defesa sobre eventual abusividade de taxa de juros previstas em contrato. Assim, tenho que os argumentos mencionados nos itens “1”, “2” e “3” da apelação não podem ser conhecidos nesta instância recursal, porque não foram previamente submetidos à análise do juízo a quo. Verifico, portanto, haver indevida inovação recursal com a análise de tais argumentos, porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessas questões não ocorreu na sentença. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por isso, não conheço das alegações atinentes à abusividade da taxa de juros prevista no contrato, em razão da inovação recursal constatada. Em o fazendo, conheço em parte da apelação interposta pela autora, porque atendidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-a, na extensão conhecida, apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, caput, do CPC c/c o art. 3o, § 5o, do DL 911/1969. 2. Da validade da notificação extrajudicial A resolução da lide exige definição a respeito da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para a comprovação da mora do devedor fiduciante. A notificação da mora ao devedor fiduciante pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. É indispensável em ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Pois bem, é certo que a mora do devedor se verifica com a simples falta de pagamento da parcela do mútuo até a data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de obrigação ex re, sendo prescindível a notificação do devedor para constitui-lo em mora. O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração não da constituição em mora, mas de que o devedor foi dela notificado. Necessária, portanto, a comprovação da mora pelo credor fiduciário, o que pode ser feito mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, consoante previsão do artigo 15 da Lei 9.492/1997. No caso, é certo que a notificação da mora foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor informado no contrato em que estipulada a alienação fiduciária (Id 58903458). A carta foi devolvida com a informação dos Correios “ausente 3x” (Id 58903458). Esta relatoria, com esteio em orientação expressa no art. 321, caput, do CPC, entendia ser imprescindível a emenda à petição inicial para o atendimento à exigência do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969, de modo a comprovar a notificação da mora ao devedor fiduciário, não se considerando como atendida a formalidade quando frustrada a tentativa de entrega da carta no endereço informado no contrato. Ocorre que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2023 deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade legalmente exigida do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, que: Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927, CPC. Assim, imperioso adotar o entendimento da desnecessidade do recebimento da correspondência pelo destinatário ou por terceiros para comprovação da mora do devedor, quando enviada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. É que, aplicando-se a tese do tema repetitivo 1.132 do STJ, tem-se como cumpridos os requisitos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com a configuração da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento. Com efeito, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Cidadã. Desse modo, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o Superior Tribunal de Justiça, é de ser reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato garantido por alienação fiduciária. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, conheço parcialmente do recurso e, na parte em que conhecido, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do apelante. Saliento, porém, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece sob condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser o réu/apelante beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora